Tribunal: TJBA
Processo: 8034187-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034187-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: JOSE BISPO DOS ANJOS JUNIOR

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO, JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação por danos morais e remeteu os lucros cessantes à fase de liquidação, em caso de exclusão ilícita de motorista da plataforma de transporte digital. A embargante sustenta omissões diversas quanto à metodologia de apuração dos lucros cessantes, impactos da pandemia, dedução de custos e necessidade de liminar, além de alegar ausência de enfrentamento de tese e de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Verificar se o acórdão embargado contém algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — ou se os embargos visam apenas rediscutir o mérito e prequestionar dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

Não há omissão ou contradição no acórdão, que examinou de forma suficiente a metodologia dos lucros cessantes, afastou a limitação a três meses, tratou dos custos operacionais e consignou que variações decorrentes da pandemia e eventual atuação em outras plataformas serão apuradas em liquidação.

4.

A indenização decorre da ilicitude da exclusão sumária do motorista, conforme fundamentação civil-constitucional, independentemente de prévia liminar.

5.

O acórdão apreciou adequadamente a ilicitude da exclusão, a violação ao contraditório e à motivação mínima e o dever de indenizar, citando precedentes desta Corte e mantendo as conclusões da sentença quanto ao dano moral e aos parâmetros dos lucros cessantes.

6.

A pretensão recursal revela mero inconformismo e intuito de rediscutir matéria já decidida, sendo desnecessário o enfrentamento pontual de todos os argumentos, conforme art. 93, IX, da CF e jurisprudência consolidada.

7.

Não se configuram hipóteses para efeitos infringentes; aplica-se o art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento.

8.

Reconhece-se caráter protelatório, mas deixa-se de aplicar a multa do art. 1.026, §2º, ante a ausência de reiteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Súplicas recursais que visam à rediscussão do mérito não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

Não há vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais e remete à liquidação o cálculo do
quantum debeatur
, permanecendo dispensado o exame exaustivo de todos os argumentos apresentados.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 104, III; CPC/2015, arts. 373, 509, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 8006117-72.2021.8.05.0080, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 09/08/2023;
TJBA, Apelação nº 8061576-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 10/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº.
8034187-16.2019.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador
, em que figuram como
EMBARGANTE,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.,
e, EMBARGADO,
JOSÉ BISPO DOS ANJOS JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR os Embargos Declaratórios
, nos termos do voto condutor.